Tribunal: CARF
Processo: 17284.720625/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720625/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
NILDA ALVES DOS SANTOS GONCALVES DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ALEGAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez lançado validamente o crédito tributário, não se afigura suficiente que
o contribuinte exponha seus fundamentos defensivos genericamente, sendo
necessária a impugnação específica e a apresentação de prova.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE
MESES
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente informados pelo contribuinte na sua Declaração de Ajuste
Anual devem estar comprovados por meio de documentação hábil e idônea que
ateste o período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata de impugnação à exigência formalizada através de Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, f. 33-40, resultante de procedimento de
revisão de declaração do exercício 2016, ano-calendário 2015, por meio do qual se exige o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720625/2019-73
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720625/2019-73

crédito tributário de R$ 7.540,34, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora calculados
até 31/07/2019. Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu de falta de comprovação de número de meses relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – Tributação Exclusiva, conforme demonstrativo abaixo:
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/08/2019, fl. 42. Em
09/09/2019 a interessada apresentou impugnação, fls. 3, alegando, em síntese, que não pôde
atender a intimação fiscal porque o processo estava arquivado (no processo: 0000013-
60.2011.5.01.0066) e que deve ser considerado 110 meses, para fins de cálculo do imposto de
renda pessoa física incidente sobre os rendimentos.
Ao apreciar a impugnação apresentada, o julgador de origem negou-lhe
provimentos tomando como argumento central o fato de ser do sujeito passivo o ônus da prova
quanto ao período do direito reconhecido na decisão judicial (no de meses), sem a qual deve ser
mantido o crédito tributário, nos termos do lançamento.
Cientificada do julgamento de improcedência em 28/02/2020 apresentou recurso
voluntário em 19/03/2020 no qual afirma que não haveria justificativa para a cobrança por se
tratar de salário acumulado já compensado na DIRPF por ter sido indevidamente retido teria
direito à restituição. Acrescenta argumento de isenção por ser portadora de doença grave. Ao
final requer a devolução do montante recolhido indevidamente no valor de R$ 10.080,16 e junta
documentos que comprovariam os meses do referido salário.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende parcialmente
aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Neste ponto, cabe delimitar a lide em julgamento, uma vez que a contribuinte
acrescenta, apenas em recurso voluntario, alegações de isenção por moléstia grave não levadas
ao julgador de origem, junta também diversos documentos a esse respeito.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Dos demais documentos apresentados:
Em relação aos demais documentos que tentam se contrapor e comprovar o
número de meses do referido precatório, entendo que se trata de documentação hábil para tentar
contrapor as razões da Autoridade de origem. Tomo conhecimento de tais documentos com
lastro na alínea “c” do §4o do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Mérito:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720625/2019-73

Conforme já demonstrado pelo julgador de origem, de acordo com os documentos
de fls. 19 e ss, a impugnante recebeu rendimentos em decorrência de ação judicial, Processo no
000013-60.2011.5.01.0066, da 3a Vara do Trabalho da Cidade de Duque de Caxias, impetrada
em face da PETROBRÁS e Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, na qual foi-lhe
reconhecido o direito à complementação de aposentadoria, parcelas vencidas e vincendas.
Às fls. 24-26 foi juntado o laudo do perito que elaborou os cálculos de liquidação
da sentença, no qual não há informação quanto ao número de meses do direito reconhecido
judicialmente, e não foram juntadas as planilhas de cálculo anexas ao laudo, detalhando o
período (número de meses), nem a decisão judicial homologando os cálculos do perito.
Entendo que mesmo com a documentação juntada em recurso voluntário não há
prova inequívoca do número de meses do referido precatório. Ademais, falta à contribuinte um
cotejamento claro entre os documentos apresentados e as provas que busca produzir por meio
deles. A contribuinte junta diversos cálculos das partes e petições que não comprovam
efetivamente o número de meses nem a natureza do recebimento.
Constatei que ocorreu retenção na fonte dos valores em questão inclusive com
questionamento da ora recorrente. Assim, sofreram análise que indicaram a incidência tributária
pela alíquota máxima, como exemplo, cita-se o relatório da fl. 77:
Por seu turno, o laudo pericial de fls. 74 a 76 não indica a quais meses se referem
o precatório em questão nem a natureza da verba. Cumpre notar, é verdade, que analisando
pormenorizadamente o laudo infere-se tratar-se complementação de aposentadoria, cito:
I A r. sentença de fls. 179/182, complementada pela r. decisão de embargos de
declaração de fls. 192, rejeitou as preliminares, acolheu a prescrição paia declarar
prescritas e pecuniariamente inexigíveis as parcelas devidas anteriormente a 13.03.06,
beml como julgou procedente em parte o pedido para julgar procedente em parte o
pedido e condenar as rés em diferenças de complementação de aposentadoria,
parcelas vencidas e vincendas a partir de setembro de 2004. setembro de 2005 e
setembro de 2006, observados os posteriores reajustes_salariais,
Entretanto, não há prova inequívoca nem da natureza nem dos meses do
recebimento. Desse modo, entendo correta a decisão da DRJ de origem que negou provimento a
impugnação por ausência de prova clara e inequívoca dos meses do suposto RRA.
Também inexiste qualquer comprovação da retenção irregular do tributo. Neste
contexto, o número de meses a que se refere os rendimentos recebidos acumuladamente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720625/2019-73

informados pelo contribuinte na sua DDA deve estar comprovado por meio de documentação
hábil e idônea que ateste o período.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 135
DF CARF MF
Original